Tribunal: TJPA
Processo: 0812054-87.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812054-87.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: ALEX ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE GENITORA. A
LEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AMBOS OS GENITORES, CONJUNTAMENTE, PERCEBIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALARIOS MÍNIMOS. EXIGÊNCIA IRRAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE APENAS A MÃE, SOLTEIRA E COM RENDA DE UM SALÁRIIO MÍNIMO, IRIA SER INCLUÍDA NO PLANO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (Id. 4659608 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada

interposta em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o imediato reingresso da genitora do autor no plano de saúde, na qualidade de dependente do autor.

Dos autos se extrai (ID 4569583 – fls. 1/17) que o autor é servidor público estadual, no cargo de auxiliar operacional, lotado na Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, segurado do IASEP desde 06/03/2012, sendo uma de suas dependentes a sra. Maria Izuila Lobato Almeida, sua genitora.

O IASEP, ao realizar o recadastramento de seus segurados, indeferiu a permanência da Sra. Izuila como dependente de seu filho, sob o argumento de que o valor da renda dos pais do segurado ultrapassava o correspondente a dois salários mínimos, o que restou contestado pelo autor junto ao Instituto, demonstrando que sua mãe e seu pai nunca foram casados e jamais viveram em regime de união estável e que sua mãe aufere renda de um salário mínimo decorrente de benefício do INSS. Assim, realizou o recadastramento, tendo lhe sido entregue o comprovante do procedimento administrativo em 07/11/2016.

No entanto, em julho de 2017, ao buscar atendimento médico, a sra. Izuila não pode ser consultada, tendo sido informada a sua exclusão do plano de saúde.

Assim, judicializa a presente demanda, postulando a concessão da tutela antecipada para que sua mãe reingresse no plano de saúde na qualidade de sua dependente e, ao final, seja o pedido julgado totalmente procedente, condenando o IASEP, inclusive, ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.

Em ID 4659598 – fls. 1/3, o juízo de origem deferiu a antecipação da tutela, determinando o reingresso da Sra. MARIA IZUILA LOBATO ALMEIDA como dependente do autor junto ao requerido, sem a necessidade de cumprimento de qualquer período de carência, no prazo de cinco (cinco) dias, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, e ainda arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Ao contestar (ID 4659601 – fls. 1/9) o IASEP informa o cumprimento da liminar. Prossegue argumentando acerca da natureza do Instituto e sobre a necessidade de serem observadas as exigências legais para inclusão de genitores nos planos de saúde, sob pena de comprometer o atendimento dos verdadeiramente hipossuficientes. Afirma a inexistência de dano moral , eis que entende configurada a situação ocorrida como mero desconforto. Ao final, requer a improcedência do pedido.

Réplica apresentada em ID 4659603 – fls. 1/6.

Sobreveio a sentença de parcial procedência, confirmando a liminar para reingresso imediato da Sra. Maria Izuila Lobato Almeida no plano de saúde do IASEP, na qualidade de dependente de seu filho e excluindo os danos morais pleiteados. (ID 4659608 – fls. 1/7).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (ID 4659610 – fls. 1).

Instado, em parecer de ID 4993108 – fls. 1/5, o Ministério Público opina pela confirmação integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada.

O ponto principal do processo diz respeito à inclusão da mãe do autor na condição de dependente do Plano de Saúde oferecido pelo IASEP, ao argumento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos legais, qual seja de que os genitores percebem conjuntamente renda de até dois salários mínimos.

Assim dispõe do artigo 5º, II, alínea g, da Lei Estadual n.º 6439/2002

Art. 5º São beneficiários do Plano Assist:

...

I -na qualidade de segurados dependentes:

...

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B;”

Conforme se verifica no processo, a genitora do autor percebe renda de um salário mínimo proveniente de benefício do INSS, dependendo economicamente do filho. Ademais, nunca foi casada e nunca viveu em regime de união estável com o pai do requerente, não sendo razoável se exigir a renda do referido para que se possa incluí-la no plano de saúde, sob pena de lhe subtrair o direito constitucional de assistência de saúde digna, corolário ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE QUE A DEMANDADA SE RECUSOU A INCLUIR SUA GENITORA COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA DEIXOU DE COMPROVAR QUE OS GENITORES DA SEGURADA, CONJUNTAMENTE, NÃO POSSUIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR ENTENDER A MAGISTRADA PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO DENTENDENTE DO PLANO DE SAÚDE.

I- A alegação da agravante não prospera, uma vez que a autora da ação demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão de sua genitora no plano de saúde, tendo comprovado que a mesma não possui renda própria, sendo que seu genitor encontra-se em local incerto há mais de 20(vinte) anos, daí a impossibilidade de se apresentar comprovante de renda do mesmo.

II- Periculum in mora igualmente demonstrado pela autora, considerando a situação fática demonstrada pela autora da ação, por se tratar de uma pessoa de 51 anos de idade, sem renda própria, que se encontra na iminência de depender exclusivamente da saúde pública, cuja precariedade em nosso país dispensa maiores comentários.

III- Preenchidos os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada à autora, de modo a ser desprovido o presente Agravo de Instrumento. (2015.04206717-46, 153.099, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-09).”

Ante o exposto, entendo não merecer quaisquer reparos a sentença proferida na origem, pelo que, confirmo-a na sua integralidade.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023